Tribunal: TJPA
Processo: 0813664-39.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813664-39.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que reconheceu o direito da empresa SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA de não recolher o ICMS – Diferencial de Alíquotas (DIFAL) no exercício de 2022, em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. O apelante sustenta nulidade da sentença por julgamento extra petita e, subsidiariamente, defende a validade da cobrança do DIFAL em todo o exercício de 2022, com base na Lei Estadual nº 8.315/2015 e na EC nº 87/2015, afirmando que a LC nº 190/2022 não criou novo tributo, sendo inaplicáveis as anterioridades constitucionalmente previstas. A apelada defende a legalidade da sentença, com base no Tema 1093 do STF, sustentando a inaplicabilidade do DIFAL até o cumprimento das anterioridades exigidas pelo art. 150, III, "b" e "c", da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao afastar a cobrança do DIFAL com base em fundamentos não suscitados na inicial; (ii) estabelecer se é constitucional a cobrança do DIFAL no exercício de 2022, à luz da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022 e do princípio da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício de julgamento extra petita somente se configura quando há concessão de providência diversa da requerida ou decisão fora dos limites objetivos da demanda, o que não ocorreu no caso, pois a sentença permaneceu nos contornos do pedido inicial, apreciando a exigibilidade do DIFAL com base em fundamentos jurídicos compatíveis com o objeto da ação.

4. A exigência do DIFAL do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte exige, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF, a edição de lei complementar federal que discipline normas gerais, conforme decidido pelo STF no Tema 1093.

5. O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, que condiciona a produção de efeitos da norma ao prazo da anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, “c”, da CF.

6. A LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, tampouco majorou carga tributária, tratando-se de norma regulamentadora do DIFAL previsto pela EC nº 87/2015, razão pela qual não se aplica a anterioridade anual, mas apenas a nonagesimal.

7. Considerando que a LC nº 190/2022 foi publicada em 04/01/2022, sua eficácia material se iniciou em 04/04/2022, sendo indevida a cobrança do DIFAL em data anterior a esse marco, e válida a partir de então.

8. A sentença, ao afastar a exigibilidade do DIFAL durante todo o exercício de 2022, contrariou entendimento vinculante do STF quanto à possibilidade de exigência do tributo após o decurso do prazo de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento não configura vício de extra petita quando a decisão permanece dentro dos limites objetivos do pedido e apenas adota fundamentação jurídica diversa da inicialmente suscitada.

2. A cobrança do DIFAL do ICMS, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, é válida a partir de 04/04/2022, com fundamento na LC nº 190/2022, respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal.

3. É inconstitucional a exigência do DIFAL antes de 04/04/2022, por violação ao art. 150, III, “c”, da CF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; art. 146, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF, Tema 1093, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, RE nº 1.221.330, Tema 1094, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 16.06.2020; STF, ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0839768-34.2022.8.14.0301, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, com o objetivo de reformar a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da parte autora de não recolher o ICMS – Diferencial de Alíquotas (DIFAL) durante o exercício financeiro de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Alega o apelante, ESTADO DO PARÁ, que a sentença deve ser anulada por vício de julgamento extra petita, ou, subsidiariamente, reformada, por ter afastado indevidamente a exigibilidade do DIFAL em 2022. Em suas palavras, “a sentença recorrida decidiu com base em causa de pedir inexistente nos autos”, ao acolher argumento não formulado pela autora, consistente na necessidade de observância ao princípio da anterioridade anual para exigência do DIFAL apenas a partir de 2023.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão de primeiro grau reconheceu a aplicação das anterioridades (anual e nonagesimal) em relação à Lei Complementar n.º 190/2022, como se esta lei tivesse instituído novo tributo, quando, na verdade, tratou apenas de veiculação de normas gerais — sendo o DIFAL já instituído anteriormente por lei estadual válida (Lei Estadual n.º 8.315/2015), posterior à EC 87/2015. Sustenta, portanto, que a LC 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, e, assim, não está sujeita às anterioridades previstas no art. 150, III, “b” e “c”, da CF.

Sustenta ainda que:

A exigência do DIFAL decorre da EC 87/2015, que alterou a repartição do ICMS entre Estados, estendendo o rateio às operações destinadas a consumidor final não contribuinte, cabendo aos Estados instituir a cobrança mediante lei estadual, o que foi feito pelo Estado do Pará por meio da Lei Estadual 8.315/2015.

O STF, ao julgar o Tema 1093, reconheceu a validade das leis estaduais que previam a cobrança do DIFAL, condicionando apenas sua eficácia à posterior edição de lei complementar federal, que se concretizou com a LC 190/2022.

A modulação dos efeitos feita pelo STF estabeleceu prazo até 31/12/2021 para edição da LC. Como o Congresso Nacional cumpriu esse prazo ao aprovar o projeto de lei ainda em 2021, e sua sanção presidencial ocorreu poucos dias após (04/01/2022), não se pode entender que a cobrança do DIFAL em 2022 seja indevida.

A LC 190/2022, ao dispor que sua eficácia observaria a alínea "c" do inciso III do art. 150 da CF, não cria nova exigência de anterioridade, mas apenas reafirma que, havendo criação ou aumento de tributo por lei estadual, essa sim estaria sujeita a tal regra — o que não ocorreu, pois a instituição do DIFAL já havia se dado em 2015.

Cita decisões do próprio TJPA e do STF (Temas 1093 e 1094 da repercussão geral) para reforçar que a eficácia das leis estaduais se restabelece com a entrada em vigor da LC 190/2022, não havendo que se falar em aplicação de anterioridade anual ou nonagesimal à própria LC. Com isso, conclui que a cobrança do DIFAL é plenamente válida a partir da vigência da LC 190/2022, ou seja, ainda no exercício de 2022.

Por fim, requer que:

Seja anulada a sentença por vício de julgamento extra petita, ao decidir com base em fundamento não requerido pela parte autora, extrapolando os limites da lide;

Subsidiariamente, seja dado provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença e reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022 pelo Estado do Pará, afastando o entendimento que condicionou tal cobrança ao ano de 2023 com base na LC 190/2022

Em suas
contrarrazões
, a parte apelada SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA sustentou, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação, considerando a publicação do recurso em 04/09/2025, com prazo final para apresentação das contrarrazões em 25/09/2025.

No mérito, argumenta que o recurso interposto pelo Estado do Pará não merece provimento, pois a sentença de primeiro grau examinou corretamente os pedidos formulados na inicial, dentro dos limites da lide. Alega que, ao contrário do sustentado pelo apelante, não houve julgamento extra petita, pois desde a petição inicial foi afirmada:

A ilegalidade da cobrança do DIFAL sem prévia edição de lei complementar regulamentadora da EC nº 87/2015;

A obrigatoriedade de observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

A apelada sustenta que a sentença apenas acolheu tais fundamentos e aplicou corretamente a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, notadamente o que restou decidido no Tema 1093 de repercussão geral, que determinou que a cobrança do DIFAL depende da edição de lei complementar federal. Nesse contexto, o Convênio ICMS nº 93/2015 e as leis estaduais que trataram da matéria antes da LC 190/2022 foram considerados inconstitucionais ou sem eficácia até a entrada em vigor da referida lei.

Afirma ainda que a LC nº 190/2022 não se limita a formalizar a exigência já existente, mas introduz efetivamente nova disciplina jurídica sobre o DIFAL, especialmente ao tratar da definição do sujeito passivo, da base de cálculo e do momento da incidência. Com isso, a lei se submete às regras constitucionais do art. 150, III, alíneas "b" e "c", devendo respeitar a anterioridade anual e a nonagesimal.

Assim, entende que a cobrança do DIFAL no ano de 2022 pelo Estado do Pará é manifestamente inconstitucional, pois realizada antes do início de vigência da nova disciplina normativa. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a ilicitude da exigência, apenas aplicou o entendimento consolidado do STF e assegurou o direito das autoras de não serem compelidas ao pagamento de tributo sem respaldo constitucional e legal.

Por fim, requer que:

Seja negado provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará;

Sejam mantidos integralmente os efeitos da sentença de primeiro grau;

Seja o apelante condenado ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação – Id. 33335874.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Preliminar de Nulidade - Extra Petita (Tese arguida pelo Estado do Pará).

A preliminar de nulidade por julgamento extra petita, suscitada por O ESTADO DO PARÁ, não merece acolhimento.

Com efeito, o vício de extra petita, à luz do princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), somente se configura quando o órgão jurisdicional concede providência jurisdicional de natureza diversa da requerida, ou condena em objeto distinto do demandado, ou, ainda, extrapola quantitativamente a pretensão deduzida. O que se veda, em suma, é a ruptura entre o provimento jurisdicional e o núcleo do bem da vida postulado, não a adoção, pelo julgador, de fundamentos jurídicos distintos dos invocados pelas partes, pois, nesse particular, rege a máxima iura novit curia: ao juiz compete subsumir os fatos ao direito aplicável, sem que tal implique decisão fora dos limites objetivos da demanda.

No caso, a própria peça recursal evidencia que o cerne da controvérsia sempre gravita em torno da exigibilidade do DIFAL do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, no exercício de 2022, e de seus limites de incidência. O ESTADO DO PARÁ sustenta que a sentença seria extra petita porque a ação fora proposta em 2021 e, por isso, não poderia conter debate ligado à Lei Complementar nº 190/2022, afirmando, ainda, que o juízo de origem teria decidido com base em “causa de pedir inexistente nos autos”, razão pela qual requer a anulação do decisum. Essa é, precisamente, a tese preliminar do apelante.

Entretanto, a alegação não se sustenta quando se atenta para a estrutura lógica da demanda e para a própria natureza do provimento jurisdicional proferido. A sentença não concede bem da vida estranho ao postulado, tampouco impõe obrigação diversa daquela controvertida; ao revés, examina e acolhe, dentro do mesmo objeto litigioso, a pretensão de afastar a exigência do DIFAL no período questionado, delimitando a inexigibilidade temporal a partir de parâmetros constitucionais de anterioridade. Ainda que se reconheça que a ação tenha sido ajuizada em 2021, isso não impede que, no momento do julgamento, o magistrado aprecie a relação jurídica de trato sucessivo ou de efeitos continuados sob o impacto de norma superveniente que incida diretamente sobre o regime jurídico controvertido, sobretudo quando a superveniência legislativa se apresenta como elemento normativo indispensável ao deslinde da controvérsia, por ter sido editada justamente para suprir lacuna apontada em precedente vinculante e, por conseguinte, redefinir o estatuto de exigibilidade da exação. Tal compreensão, ademais, não vulnera a congruência; antes, concretiza o dever jurisdicional de entregar tutela útil e aderente ao estado atual do direito objetivo, evitando-se decisão anacrônica ou formalmente correta, porém materialmente ineficaz para a regulação da relação jurídica discutida.

Nessa mesma linha, a própria parte apelada registra, nas contrarrazões, que a sentença “apreciou corretamente a matéria, nos exatos limites do pedido inicial”, rechaçando, de forma expressa, a pecha de extra petita e afirmando que, desde a origem, se sustenta tanto a impossibilidade de cobrança sem lei complementar quanto a necessidade de observância das anterioridades constitucionais após a LC nº 190/2022. Ainda que se trate de alegação defensiva, ela revela ponto essencial: a sentença manteve-se no âmbito do mesmo objeto litigioso — cobrança de DIFAL e seus limites temporais —, não se verificando concessão de providência qualitativamente distinta. O dissenso real do apelante, portanto, não reside em suposta desconformidade entre pedido e dispositivo, mas no desacordo quanto ao enquadramento jurídico adotado e quanto às consequências da LC nº 190/2022 para o exercício de 2022, o que constitui matéria de mérito, e não vício de congruência.

Por fim, cumpre enfatizar que o reconhecimento de extra petita não se presta a converter divergência interpretativa em nulidade processual. A nulidade por incongruência é excepcional e exige demonstração objetiva de que houve entrega jurisdicional fora do que foi pedido, o que não se extrai dos autos a partir dos elementos constantes nas próprias razões recursais e nas contrarrazões. O que houve foi a apreciação do mesmo pedido de inexigibilidade do DIFAL, com delimitação temporal fundamentada, podendo o acerto ou desacerto desse fundamento ser revisto no mérito do recurso, mas não autoriza, por si, a invalidação da sentença por julgamento extra petita.

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita arguida por O ESTADO DO PARÁ.

III - Mérito

Em caráter introdutório, cumpre assinalar que o Diferencial de Alíquota do ICMS constitui mecanismo instituído com o advento da Emenda Constitucional nº 87, de 16 de abril de 2015, com o propósito de promover a repartição da receita tributária do ICMS incidente nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto, conferindo ao Estado de destino parte da arrecadação até então integralmente concentrada na unidade federativa de origem. O Estado do Pará, como os demais entes subnacionais, passou a instituir a cobrança do DIFAL com base nesse novo regramento constitucional, cuja efetiva aplicação dependeu de posterior regulamentação por meio de lei complementar, como exigido pelo art. 146, III, "a", da Constituição Federal.

Por conseguinte, a matéria foi tratada no Convênio CONFAZ n° 93/2015, sendo instituída a divisão do ICMS entre os Entes Federativos para todas as operações interestaduais.

Entretanto, no julgamento do RE-RG 1.287.019/DF (Tema 1.093) Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de edição de Lei Complementar Nacional para a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS.

Tema 1093 - Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS –
DIFAL
nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.

Outrossim, impende salientar que, por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.094, correspondente ao Recurso Extraordinário nº 1.221.330, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento vinculante segundo o qual as leis estaduais que instituíram a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), com fundamento direto na Emenda Constitucional nº 87/2015, embora formalmente válidas, não são aptas a produzir efeitos jurídicos imediatos antes da superveniência da necessária regulamentação por meio de lei complementar nacional.

Nesse sentido, restou assentado que a eficácia dessas normas estaduais encontra-se condicionada à promulgação e entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, que estabeleceu normas gerais aplicáveis ao tema, nos termos do art. 146, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal. Assim, até que tal legislação complementar entrasse efetivamente em vigor, não se admitia a exigibilidade do tributo com fundamento exclusivo nas leis estaduais. A Suprema Corte, portanto, preservando a hierarquia normativa e os princípios da legalidade e da segurança jurídica, impôs a observância do devido processo legislativo federativo para fins de exação tributária, como se extrai do acórdão a seguir transcrito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, "após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços". 2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 3.
As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002.
5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: "I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002" (RE 1221330, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Nesse sentido, consignou o STF que a eficácia das leis estaduais e distritais que impõem a cobrança do ICMS DIFAL, com base na Emenda Constitucional nº 87/2015, prescindiria da edição de Lei Complementar que veiculasse normas gerais sobre a matéria. Isto é, embora válidas de pleno direto, os dispositivos estaduais e distritais apenas produziriam efeitos se compatíveis com Lei Complementar que regulamente referido tributo.

Considerando a imprescindibilidade de regulamentação infraconstitucional para a plena eficácia da norma inserta pela Emenda Constitucional nº 87/2015, sobreveio, em 4 de janeiro de 2022, a promulgação da Lei Complementar nº 190, a qual veio a suprir a lacuna normativa até então existente, sanando a inconstitucionalidade formal que comprometia a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) pelos Estados e pelo Distrito Federal. Com o advento da referida lei complementar, restou preenchido o requisito previsto no art. 146, III, "a", da Constituição Federal, autorizando-se, em tese, a cobrança do tributo em âmbito interestadual nas operações com consumidor final não contribuinte do imposto.

Entretanto, embora solucionado o vício formal de origem, sobreveio nova celeuma jurídica, desta vez atinente à observância do princípio da anterioridade, consagrado no art. 150, inciso III, alíneas "b" e "c", da Constituição da República. Tal princípio, que veda a exigência de tributo no mesmo exercício financeiro de sua instituição ou antes de decorridos noventa dias da data de publicação da norma que o institui ou majora, suscitou questionamentos quanto à possibilidade de exigência do DIFAL ainda no exercício de 2022, especialmente à luz da cláusula de vigência da própria Lei Complementar nº 190/2022.

Com efeito, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar conjuntamente as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078, cujo julgamento foi divulgado no Informativo nº 1.119 da Corte, assentou a constitucionalidade do art. 3º da mencionada lei complementar. Referido dispositivo estipula que os efeitos da norma se produzem noventa dias após sua publicação oficial, em consonância com a anterioridade nonagesimal. Desse modo, firmou-se a orientação de que a cobrança do DIFAL somente poderia ter início a partir de 1º de abril de 2022, afastando, portanto, qualquer exigência retroativa ao início do exercício fiscal.

A nova lei complementar instaurada serviu apenas para consolidar obrigações acessórias do imposto em comento.

Nessa linha de compreensão, destacou o Supremo Tribunal Federal que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nova exação tributária nem promoveu majoração de alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. O que se operou, em verdade, foi a normatização da partilha do produto da arrecadação entre os entes federativos envolvidos na operação interestadual, com a repartição da receita do imposto entre o Estado de origem da mercadoria ou serviço e o Estado de destino do consumidor final não contribuinte do tributo.

Assim, tratando-se de mera regulamentação da sistemática de repartição da receita tributária já prevista na Constituição da República, por força da Emenda Constitucional nº 87/2015, entendeu a Suprema Corte que a edição da Lei Complementar nº 190/2022 não atrai, por si só, a aplicação das cláusulas constitucionais da anterioridade anual (art. 150, III, "b") e da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c"), justamente por não haver inovação quanto ao aspecto material do tributo, tampouco majoração de sua carga tributária.

Essa foi a ratio decidendi firmada nos julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078, em que se conferiu validade à cláusula de vigência do art. 3º da mencionada lei complementar, assentando-se, por conseguinte, que a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 restaria condicionada apenas à observância do prazo de noventa dias, contado da publicação da norma, não se aplicando a vedação de cobrança no mesmo exercício financeiro da edição legislativa. Vejamos:

"O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator (...) Plenário, 29.11.2023."

Importante ressaltar que apesar de inexistir a obrigatoriedade quanto à anterioridade ao caso concreto, a própria legislação federal no seu artigo 3º, determinou que sua vigência deveria respeitar à anterioridade nonagesimal:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Assim, considerando que a lei foi publicada em 4 de janeiro de 2022, conforme decidido pela suprema corte, deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL do ICMS no período anterior à 5 de abril de 2022.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-
DIFAL
. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. DISCUSSÃO SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1266, ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.093 ATÉ O JULGAMENTO (24/02/2021). PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, NOS TERMOS DO ART. 3º DA MESMA LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, a parte impetrante aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado, que se dedica a vendas de mercadorias destinadas a consumidor final, não contribuintes localizados no Estado do Pará, se submetendo ao recolhimento do ICMS-
DIFAL
.

2. Sobreveio sentença para determinar a concessão da segurança pleiteada, sendo em sede de recurso confirmada em parte para modificar apenas a modulação dos efeitos para ser aplicado o princípio da anterioridade nonagesimal ao invés da anual.

3. Inconformada, a Empresa interpôs recurso de Agravo Interno para levar o
decisum
da relatora à Colenda Turma e em suas razões sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo imposto, o que atrai a aplicabilidade da anterioridade anual, bem como pediu pelo sobrestamento do feito em razão do Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.426.271/CE (Tema 1.266) do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual trata especificamente sobre o assunto.

4. Brevemente ressalto que está sendo tratado nos presentes autos tão somente a modulação de efeitos decorrentes do período para a cobrança do tributo e não a instituição ou majoração de tributo.

5. Neste sentido, a Empresa não é abrangida pelo Tema 1.093 do STF, mas sim pela anterioridade nonagesimal, logo o período para não ser cobrado o ICMS-
DIFAL
de forma antecipado é aquele compreendido entre a publicação até os 90 (noventa) posteriores a ela.

6. Sobre o pedido de sobrestamento do feito em Decorrência do Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.426.271/CE (Tema 1.266) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), verifico que este não possui determinação de suspensão dos processos em curso, mas tão somente do conhecimento de repercussão geral, o que não atrai de forma automática a suspensão.

7. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839768-34.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024).

Diante desse panorama jurisprudencial consolidado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, constata-se que a r. sentença recorrida, ao afastar por completo a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) durante todo o exercício financeiro de 2022, incorreu em desacerto interpretativo ao divergir da diretriz vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078.

Considerando que a LC nº 190/2022 foi publicada em 04/01/2022, o prazo nonagesimal se completa em 04/04/2022, de sorte que a cobrança do DIFAL, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, mostra-se juridicamente possível a partir de 04/04/2022, permanecendo indevida no interregno anterior

Assim, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará a partir de 04 de abril de 2022, momento a partir do qual se operou a eficácia plena da Lei Complementar nº 190/2022, em estrita consonância com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença para que seja cobrado o Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado do Pará, é inexigível até o término da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, contado da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, e exigível a partir de 04/04/2022, afastada a limitação ao exercício de 2023 fixada no decisum; bem como para redimensionar a sucumbência, reconhecendo-a como recíproca, com fixação de honorários advocatícios por ambas as partes, na proporção do respectivo decaimento, vedada compensação, mantida a isenção do ente público quanto às custas, nos termos já consignados na origem.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026